Tribunal: TJMT
Processo: 1032696-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032696-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONDENAÇÃO
POR
CRIMES COMUNS E HEDIONDOS.
FRAÇÃO PARA
PROGRESSÃO DE REGIME.
APLICAÇÃO DE 2/5

(DOIS QUINTOS
)
. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE ESPECÍFICO NÃO COMPROVADA.
SOMA DE PENAS DE NATUREZA DISTINTAS
E APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DO DELITO ENSEJA A ESPECIFICIDADE D
O QUANTITATIVO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que fixou
fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime
de crime doloso contra a vida, a despeito da não comprovação
da condição de
reincidente específico
do agravado
;
e
a

impossibilidade de aplicação de
percentuais distintos para progressão de regime em relação à condenaç
ão
de naturezas diversas
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à
(i) fração aplicável à condenação pelo crime de homicídio qualificado tentado, considerando a reincidência genérica do agravado; e (
ii
)
p
ossibilidade de aplicação de uma fração única para progressão de regime em caso de unificação de penas de naturezas distintas
.

III. Razões de decidir

3
. A Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o art. 112 da LEP, introduzindo critérios e percentuais distintos para progressão de regime, conforme a natureza do delito e a condição pessoal do
reeducando
.

4. A unificação de penas em execuções que incluem crimes comuns e hediondos ou equiparados exige o cálculo de frações distintas para progressão, de modo a preservar a individualização da pena e evitar a aplicação de índices mais gravosos a delitos menos graves.

5. No caso concreto, em respeito à analogia
in
bonam
partem
, reconhece-se a aplicabilidade da fração de 2/5 (40%) para a progressão de regime em relação ao crime de homicídio qualificado tentado (Guia 6), considerando a reincidência genérica
do agravado
e a ausência de previsão legal específica para a hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar a aplicação
no cálculo do agravado
a
fração
de 2/5 (dois quintos) à condenação por homicídio qualificado tentado constante na Guia 6 (Ação Penal n. 0000412-48.2015.8.11.0025), mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento:

"1. A unificação de penas em execuções penais que abrangem crimes comuns e hediondos ou equiparados impõe o cálculo de frações distintas para progressão de regime, em conformidade com a natureza de cada delito. 2. A fração de 2/5 (dois quintos) é aplicável à progressão de regime de
reeducando
reincidente genérico por crime hediondo com resultado morte."

Dispositivos relevantes citados
: LEP,
arts
. 111, parágrafo único, e 112, V e VII, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 581.315/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020; STJ,
AgRg
no HC 622.123/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3a Var
a da Comarca
de Juína
-MT
, no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
2000095-74.2019.8.11.0025
,
que
determinou a
elaboração
do cálculo de pena de
Junalas
Junior Aparecido
d
os Santos
com aplicação de frações

distint
a
s para fins de progressão de regime
.

O
agravante,
nas razões encontradiças no ID
252836658
, p.
645/
656
, almeja a reforma do referido
decisum
, para
“
que haja
alteração
da fração de 3/5 para 2/5 (reincidente hediondo não específico) quanto à condenação da Guia 6 para fins de progressão e haja a aplicação da
fração de 2/5 para fim de progressão e a fração de 2/3 para fim de livramento condicional sobre a totalidade da pena
unificada neste executivo de pena
”.

Negritos
no original

Nas contrarrazões
que estão
no
ID
252836658
, p.
663
/
667
,
o agravado
postula a manutenção do édito
recorrido
, tal como foi prolatado
.

Em juízo de retratação (
ID
252836658
, p.
685
), foi mantido o aludido
decisum
e determinad
a
a remessa d
o
presente
agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora,
n
o parecer encontradiço
n
o ID

255458653
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
,
opin
a

“
pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do recurso, para incidir a fração de 2/5 (dois quintos) em relação ao crime de homicídio, para fins de progressão de regime
”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme se infere destes autos, o
agrava
do
foi condenado ao
cumprimento das seguintes penas
(
dados colhidos junto ao SEEU):

GUIA 1 – processo n. 0001260-48.2008.8.11.0100 – seq. 1.1 (p. 1-5) Crime: art. 155, caput (duas vezes), e art. 155, § 1o, c/c art. 16, todos c/c art. 69, todos do CP; Fato: 20/10/2008; Sentença: 24/08/2009; Trânsito em Julgado MP: 04/09/2009; Pena: 3A; Fração: 1/6; Regime inicial: aberto.

GUIA 2 – processo n. 0005605-83.2011.8.11.0025 – seq. 1.2 Crime: art. 157, § 2o, I e II, do CP; Fato: 02/10/2011; Sentença: 23/05/2012; Acórdão: 02/04/2013; Trânsito em Julgado MP: 04/06/2013; Pena: 5A4M; Fração: 1/6; Regime inicial: semiaberto.

GUIA 3 – processo n. 0001117-30.2006.8.11.0100 – seq. 1.3 (p. 1-2) Crime: art. 14 da Lei no 10.826/2003; e art. 163, I, do CP; Fato: 05/11/2006; Sentença: 04/03/2010; Trânsito em Julgado MP: 06/04/2010; Pena: 2A6M; Fração: 1/6; Regime inicial: aberto.

GUIA 4 – processo n. 0001212-21.2010.8.11.0100 – seq. 1.16 (p. 1-2) Crime: art. 157, § 2o, I, do CP; Fato: 01/11/2010; Sentença: 30/11/2012; Acórdão: 07/05/2014; Trânsito em Julgado MP: 05/12/2014; Pena: 8A; Fração: 1/6; Regime inicial: fechado.

GUIA 5 – processo n. 0004594-14.2014.8.11.0025 – seq. 1.15 Crime: art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP; Fato: 29/09/2014; Sentença: 22/07/2016; Acórdão: 19/04/2017; Recurso Extraordinário: Não há informação nos autos; Trânsito em Julgado MP: Não há informação nos autos; Pena: 19A20D; Fração: 2/5; Regime inicial: fechado.

GUIA 6 – processo n. 0000412-48.2015.8.11.0025 – seq. 1.18 (p. 1-2) Crime: art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP; Fato: 19/09/2014; Sentença: 10/11/2017; Trânsito em Julgado MP: 05/12/2017; Pena: 12A5M10D; Fração: 3/5; Regime inicial: fechado.

Negritamos

Consta, ainda, que no decorrer da execução penal, o juízo de primeiro grau fixou a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) de cumprimento da pena imposta
ao agravado

na Guia 6 (0000412-48.2015.8.11.0025)
, para efeito de
progressão de regime prisional, por entender que
ele

é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

Entretanto, a referida decisão deve ser reformada na medida em que
na época do cometimento do crime de homicídio qualificado [19/09/2014 – Guia 06 – Processo n. 0000412-48.2015.8.11.0025] o agravado não era reincidente específico em crime hediondo
.

Como se sabe,
o entendimento majoritário externado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
é
no sentido de que a Lei n. 13.964/19 não previu a situação específica da progressão do condenado por crime hediondo com e sem resultado morte e que seja reincidente simples, de modo que, nessas circunstâncias, não é possível integrar a norma utilizando, para tanto, interpretação extensiva em prejuízo do agravante, mas, sim, empregando a analogia
in
bonam
partem
para reconhecer-lhe o direito à progressão com o cumprimento de pena de 50% (cinquenta por cento), nos termos da alínea
a
do inciso VI do art. 112 da Lei n. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, por tratar-se de crime hediondo com resultado morte.

Aliás, acerca do tema, esta é a posição da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS.
REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (FURTO QUALIFICADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA.
ORIENTAÇÃO REVISTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Firmou-se nesta Superior Corte o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve
haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes.

3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.

4.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito
.

5. No caso, o paciente foi sentenciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pelo crime de furto qualificado (delito comum).

Para tal hipótese, inexiste na
novatio
legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos.

6.
Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia in
bonam
partem.

Princípios aplicáveis:
Legalidade das penas, Retroatividade benéfica e in dubio pro reo.

- A lei penal deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu, e extensivamente no caso contrário (
favorablia
sunt
amplianda
, odiosa
restringenda
) - in NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, v. I,
t.I
, p. 86.

Doutrina:
HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI e GIANPAOLO POGGIO SMANIO, Comentário ao Pacote Anticrime, Ed. Atlas, 2020; RENATO BRASILEIRO DE LIMA. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/19, Ed.
JusPodium
, 2020; PAULO QUEIROZ, A nova progressão de regime - Lei 13.964/2019, https://www.pauloqueiroz.net; ROGÉRIO SANCHES CUNHA, Pacote Anticrime: Lei n. 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora
JusPodvim
, 2020; e PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES e ESTÁCIO LUIZ GAMA LIMA NETTO; NETTO LIMA, Pacote Anticrime: As modificações no sistema de justiça criminal brasileiro. e-book, 2020.

Precedentes:
HC n 581.315/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR e HC n. 607.190/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, ambos julgados em 06/10/2020.

7. Agravo regimental provido, concedendo habeas corpus de ofício para que se opere a transferência do paciente a regime menos rigoroso com a observância, quanto ao requisito objetivo, do cumprimento de 40% da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se cometida falta grave.

(STJ,
AgRg
no HC 613.268/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
15/12/2020).
Negritos no original e grifos nossos

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE. REQUISITO OBJETIVO. LEI N. 13.964/2019. LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. INTERPRETAÇÃO IN BONAM
PARTEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PARECER ACOLHIDO.

1. A Lei de Crimes Hediondos não fazia distinção entre a reincidência genérica e a específica para estabelecer o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime, é o que se depreende da leitura do § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990: A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 112 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).

2. Já a Lei n. 13.964/2019 trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal, e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Agora, os requisitos objetivos para a progressão de regime foram sensivelmente modificados, tendo sido criada uma variedade de lapsos temporais a serem observados antes da concessão da benesse.

3.
Ocorre que a atual redação do art. 112 revela que a situação ora em exame (condenado por crime hediondo com resultado morte, reincidente não específico) não foi contemplada na lei nova. Nessa hipótese, diante da ausência de previsão legal, o julgador deve integrar a norma aplicando a analogia in
bonam
partem. Impõe-se, assim, a aplicação do contido no inciso VI, a, do referido artigo da Lei de Execução Penal, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime, caso não cometida falta grave.

4. Ordem concedida para que a transferência do paciente para regime menos rigoroso observe, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento de 50% da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se cometida falta grave.

(STJ, HC 581.315/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
19/10/2020).
Destacamos

Daí por que procede parcialmente o pleito do agravante visando a redução do percentual para a progressão de regime, devendo ser aplicado
a
o
agravado a fração
de 50% (cinquenta por cento)
ou 2/5 (dois quintos)
, concernente à sua condenação pelo cometimento do crime de
tentativa de
homicídio qualificado, pois
ele
não ostenta a condição de reincidente específico para justificar a incidência
do

quantum
de cumprimento de pena na ordem de 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19.

Lado outro
,

o
Ministério Público

requer
eu

ao juízo de primeiro grau
que
as penas do
agravado
fossem unificadas, aplicando-se
a fração única de 2/5
(dois quintos)
sobre a totalidade delas, pedido
, esse,
que foi indeferido com base nos seguintes fundamentos:

[...]

Sobre o pleito do Ministério Público, entendo que o percentual mais gravoso não deve refletir sobre TODAS as condenações do recuperando, isso porque mesmo o art. 111 da LEP não determina expressamente a aplicação de fração única, cuja solução nesse sentido configuraria interpretação extensiva in malam partem para atribuir natureza mais gravosa a um crime menos grave.

E nesse ponto, sempre ponderamos que o modo de fazer o cálculo de pena não desnatura a unidade da execução penal, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à individualização da pena, desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar a sua efetiva execução.

Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão, entre 16%
a
70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez, do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes hediondos e da existência de milícia privada, quadro que já antevê a intenção de personalizar a execução da pena.

Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as frações havidas na época deveriam
se
aplicadas separadamente, considerando que cada crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo, agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da linha do tempo em que o acusado era primário. A despeito da redação da lei despertar complexidade na sua aplicação, entendo que a simples possibilidade de várias interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do critério menos gravoso.

Julgado que orientam a questão:

[...]

Sendo assim, tenho que o cálculo deve ser feito de forma individualizada de acordo com a natureza dos delitos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do Parquet no que tange a aplicação da fração mais gravosa sobre todas as condenações e DEFIRO o pleito das partes sobre a aplicação da fração de 40%, razão por que, DETERMINO a REALIZAÇÃO de NOVO CÁLCULO de pena, devendo o Sr. Gestor Judiciário MODIFICAR no crime tipificado no art. 157, § 3o, segunda parte, c/c art. 14, II, ambos do CP (Guia 04 - autos sob o n. 0004594-14.2014.8.11.0025) a pena para 19 anos e 20 dias de reclusão e a fração para 40% (2/5).
[...].
(ID
252836658
, p.
631
-
632
)

Como dito no relatório
,
o Ministério Público se insurge contra
a referida decisão
, pretendendo
a
sua
reforma para que seja
imposta
ao
agravado
fração
única para fins de progressão
de
regime pelo
,
in
casu
,
2
/5
(
dois

quintos) ou

4
0%
(
quarenta
por cento)
,
em relação a
todos
os crimes
pelos quais foi
condenado, como
consequência

da unificação
de suas penas
,

asseverando
,
ademais
, que a reincidência, por se tratar de condição pessoal do
condenado
, produz efeitos sobre todas as condenações
.

No entanto,
em relação à matéria,
razão não assiste ao agravante, impondo-se r
econhecer o acerto da decisão
recorrida

no
que tange à impossibilidade de aplicação de fração única para o cálculo dos requisitos para a progressão de regime
,
nos
caso
s
de unificação de
penas de natureza
s
distinta
s
,

até porque, em

casos que tais
,
as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

Como se
sabe,
o
art. 111, parágrafo único, da Lei
d
e
Execuç
ão
Pena
l
prevê que, sobrevindo nova condenação ao
reeducando
no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser
somadas
, para
fins de
fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo,
levando à conclusão de
que a
execução penal passa a ser una.

E, no
que se refere à
reincidência, o Superior Tribunal de Justiça
entende que
“
a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.
”

(STJ
–
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
616
.
696 / SP).

Registre-se, por importante, que

a
aplicação de percentuais distintos não se deve
à
condição pessoal do reeducando (
prim
ário ou
reincid
ente)
,
mas depende especialmente da natureza do delito (comum ou hediondo)
praticado
, conforme
entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N.

13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. NOVO ENTENDIMENTO DESTA QUINTA TURMA. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se
no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
Dje
27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 13/10/2020).

II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta
eg
.

Corte Superior, no julgamento dos
HCs
n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP,
verbis
: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo,
a depender especialmente da natureza do delito

[
...
]
Para tal hipótese, inexiste na
novatio
legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental provido para a readequação do cálculo da progressão ao reincidente não específico em crime hediondo.

Recomenda-se celeridade à origem.

(
STJ,
AgRg
no HC 622.123/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)

Destacamos

Sendo a
ssim
,
embora
tenha razão o
agravante ao
afirmar
que
a
condição pessoal
do agravado
[
reincidente]
deve

estender-
se
sobre
o total das
pena
s
unificada
s
, havendo execução concomitante de condenaç
ão
por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

Aliás, n
esse sentido
, veja-se
o entendimento dest
e Tribunal
de Justiça:

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA À OUTRAS CONDENAÇÕES PARA O FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIABILIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DE PRETENSÕES EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES –
P
EDIDO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NAS CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS – VIABILIDADE EM PARTE
- ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DA REINCIDÊNCIA GENÉRICA E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS - RECURSO PROVIDO.

Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência
).

É possível o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal – a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios –, ainda que ela tenha sido ignorada pelo magistrado sentenciante. Precedentes do STJ.

Tratando-se de reincidência genérica, deve ser aplicado ao caso o inc. V, do art. 112, da LEP, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, alterando a decisão do juiz a quo, adotando assim o percentual de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime para a pena do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. E, a fração para 1/2 para fins de livramento condicional, para as penas dos crimes comuns executadas.

(TJMT, N.U 1020958-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO, VIAS DE FATO, TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA] E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PLEITO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ÚNICA DE 60% (SESSENTA POR CENTO) SOBRE TODAS AS CONDEANÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU –– JULGADOS DO STJ E TJMT – PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES –REVERSÃO DE
ENTENTIDMENTO DO STJ – OBSERVAÇÃO DA NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO ISOLADAMENTE – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

“Segundo o atual entendimento da Sexta Turma, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in
bonam
partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (
AgRg
no HC n. 595.609/SP, Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
20/11/2020 - grifo nosso).” (STJ,
AgRg
no HC no 625.602/SP;
AgRg
no HC no 616.267/SP;
AgRg
no HC no 635.410/SP; HC no 646.924/SP)

Se o agravante foi condenado por estupro de vulnerável e ostenta condenação anterior por delito comum “deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP” (TJMT, AGEXPE NU 1021535-87.2020.8.11.0000; AGEXPE NU 1022208-80.2020.8.11.0000).

Deve ser observada a natureza de cada condenação isoladamente para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP, haja vista a alteração “por completo da “sistemática, introduzindo critérios [...] específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito (STJ,
AgRg
no HC no 628.024/SP)
.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).

(TJMT, N.U 1000946-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021)
Destacamos

Por conseguinte, resta claro
que
,

para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as
penas
em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]
.

E
,
no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência
do reeducando
,
porém

sempre
respeitando a diferenciação dos
quantitativos
aplicáveis
para crimes comuns e hediondos.

Posto isso
,
em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
somente
para fazer incidir a fração de 2/5 (dois quintos) em relação
à condenação pelo
crime de homicídio qualificado tentado

praticado por

Junalas
Junior Aparecido dos Santos
, constante na Guia 6, oriunda da Ação Penal n. 0000412-48.2015.8.11.0025, mantendo-se
inalterados
os demais termos da decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024